Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-13.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000412-13.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), ROCHA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 09.163.081/0001-15 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:
1000412-13.2022.8.11.9005

Impetrante(s): ROCHA TRANSPORTES EIRELI

Impetrado(s): JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Autoridade Coatora: DR. FERNANDO DA FONSECA MELO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Uma vez observada a inércia da autoridade coatora quanto à apreciação de pedido que demanda urgência, bem como ponderando que em nada contribuirá para a o curso ação, é devida a devolução do veículo apreendido.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de

Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido, aduzindo que o caminhão se encontra apreendido por mais de 53 dias, sem que a empresa possa trabalhar, bem como, gerando ainda prejuízos de elevada monta, estando o feito há muito tempo no aguardo de decisão, restando omisso o magistrado em decidir, apontando ser este o ato ilegal passível de mandado de segurança. A impetrante alega que é legítima proprietário do caminhão apreendido:
veículo tipo Caminhão Trator Scania R440 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa EVO5G43; SEMIRREBOQUE RANDON SR FG CG 3E, ANO 2020, cor preta DE PLACA RBR7I57.
O referido veículo foi apreendido, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga. Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de
nº
1002231-22.2022.8.11.0004
, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).

A liminar foi deferida, conforme ID n° 129171189.

A autoridade coatora prestou informações no ID n° 130943698.

Parecer do Ministério Público encartado no ID n° 135192170 opinando pela concessão da ordem do presente Mandado de Segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado quando da apreciação da liminar, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da ausência de decisão nos autos de origem, para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.

O impetrante é proprietário do caminhão apreendido:
veículo tipo Caminhão Trator Scania R440 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa EVO5G43; SEMIRREBOQUE RANDON SR FG CG 3E, ANO 2020, cor preta DE PLACA RBR7I57.

Consta dos autos que os veículos foram parados na fiscalização quando estavam trafegando na BR 070, município de Barra do Garças-MT e foi constatado que estava sendo transportada irregular, gerando a confecção do TC 1002231-22.2022.8.11.0004.

A despeito de existir o pedido de restituição do caminhão e seu semirreboque, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 53 dias, quando da liminar concedida, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 29/04/2022 (ID 83553543), estando concluso para análise desde então, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.

Ressalto que a conduta do magistrado daquela urbe tem se tornado reiterada, sendo que, anteriormente o mesmo negava a restituição enquanto se aguardava retorno de inúmeros ofícios espalhados pelo Brasil afora, sendo alvo de vários mandados de segurança perante a Turma Recursal, espalhados entre vários relatores, porém, agora, mudou sua ação, para ao invés de decidir, tornar-se inerte, para talvez afastar os mandados de segurança, sendo que, a reflexão deve ser feita, em relação da correção ou não de tal medida, à luz do que se tem nos autos, à luz das provas e ainda da questão a envolver o mero transportador contratado, com o aval do Ministério Público que é o dono de qualquer ação penal, já ter eximido de qualquer culpa o interessado no pleito de restituição,

sem o menor interesse, pelo menos neste momento da manutenção das apreensões, constituindo-se em plena ilegalidade a conduta omissiva, que é tão danosa quanto a conduta comissiva em muitos dos casos.

In casu
análogo a este de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, mandado de segurança de nº 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.

No caso dos autos os veículos já estavam apreendidos há mais de 53 dias, estando o feito concluso para análise desde 02/05/2022, e até agora pende de decisão seja contra ou a favor do pedido, levando em conta a data da concessão da liminar.

Inexiste recurso nominado a enfrentar omissão de se decidir, porém, em se tratando de ato judicial o cabimento do
mandamus
restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).

Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral nº 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento, repisando que, em verificação da manifestação do Ministério Público o mesmo isentou os autores de qualquer responsabilidade, sendo que o Poder Judiciário não poderá atuar de ofício em relação a eventual pretensão de perdimento dos bens móveis, não podendo sofrer pena acessória sem que a conduta delimitada não se convole em crime, o que, pelo visto não irá ocorrer, pela mera leitura da peça do Ministério Público encartada no ID 83553543.

In casu
, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, sendo assim, evidenciado o
periculum in mora
, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança, confirmando-se a anterior liminar concedida
para determinar a imediata:

a) Devolução d
os
veículos tipo caminhão,
veículo tipo Caminhão Trator Scania R440 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa EVO5G43; SEMIRREBOQUE RANDON SR FG CG 3E, ANO 2020, cor preta DE PLACA RBR7I57
, apreendidos no TC 1002231-22.2022.8.11.0004, À SUA PROPRIETÁRIA, IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO FIEL DEPOSITÁRIA DOS MESMOS, assinando-se os competentes termos de compromisso.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022